Tribunal: TJMT
Processo: 1018852-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018852-04.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto, Prescrição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAI ROBERTO DE ALMEIDA BARNABE DA SILVA - CPF: 704.967.001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINELLO & MARTINELLO LTDA - CNPJ: 15.947.435/0001-15 (VÍTIMA), MACIEL TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.724.782-55 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão de condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). A defesa sustenta o decurso de prazo superior ao limite legal entre a sentença condenatória (22/02/2019) e a publicação do acórdão confirmatório (25/04/2025), considerado o redutor etário do art. 115 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do lapso temporal transcorrido entre a sentença e o acórdão, somado à aplicação da causa de diminuição do art. 115 do Código Penal, está configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é cabível quando a decisão condenatória afronta o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

4.

O art. 115 do Código Penal reduz os prazos prescricionais pela metade quando o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, aplicando-se a benesse no caso concreto.

5.

A pena aplicada (3 anos e 6 meses de reclusão) corresponde ao prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP), reduzido para 4 anos em razão da menoridade relativa.

6.

O lapso entre a sentença (22/02/2019) e a publicação do acórdão confirmatório (25/04/2025) ultrapassa 6 anos, superando o prazo de 4 anos, o que configura a prescrição intercorrente.

7.

A jurisprudência dos tribunais superiores e do próprio tribunal reconhece que a prescrição deve ser declarada sempre que constatado o decurso do prazo legal entre marcos interruptivos, tratando-se de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, deve ser reconhecida quando o prazo legal, calculado com base na pena concretamente aplicada e consideradas as causas de redução, é superado entre a sentença e a publicação do acórdão condenatório.

2.

O redutor do art. 115 do Código Penal incide quando o agente era menor de 21 anos à época do crime, reduzindo pela metade os prazos prescricionais.

3.

A extinção da punibilidade por prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 115. CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000959-73.2016.8.11.0051, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 08.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Maciel Teixeira dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa, relativamente à condenação imposta nos autos da Ação Penal n.º 0008422-02.2016.8.11.0040, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A defesa sustenta que o requerente foi condenado, por acórdão proferido em 25/04/2025, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes).

Aduz, ainda, que entre a data da sentença condenatória (22/02/2019) e a publicação do referido acórdão (25/04/2025), transcorreu lapso temporal superior a 06 (seis) anos, período que ultrapassa o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, já considerada a causa de diminuição prevista no art. 115 do Código Penal, haja vista que o requerente contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos (22/09/2016).

Sustenta, por fim, a existência de manifesta ilegalidade na decisão ora impugnada, apta a ensejar o cabimento da revisão criminal, uma vez que, por ocasião do julgamento do acórdão objurgado, o Tribunal de Justiça permaneceu silente quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Diante desses argumentos, postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação e assegurar a liberdade de locomoção do revisionando. No mérito, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 109, IV, c/c art. 110, c/c art. 115, todos do Código Penal (Id. 292351481).

A liminar restou deferida, para determinar suspensão da execução da pena que foi imposta a
Maciel Teixeira dos Santos
nos autos da Ação Penal n.º 0008422-02.2016.8.11.0040, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, até o julgamento definitivo desta revisional – Id. 292491361.

Os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pela sua
procedência
, assim ementando (Id. 295817878):

“
Revisão Criminal:
Furto Qualificado. – Pedido liminar de suspensão da execução da pena que lhe fora imposta na Ação Penal n°. 0008422- 02.2016.8.11.0040, enquanto julgada a presente Revisão Criminal. –
Liminar Deferida
– No mérito almeja a defesa técnica do revisionando Maciel Teixeira dos Santos, aplicação da atenuante de menoridade relativa e consequentemente a extinção da punibilidade, com o reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade retroativa, ocorrida entre a publicação da sentença condenatória e o Acórdão. –
Admissibilidade
– No caso em tela, o requerente Maciel Teixeira dos Santos, tem direito ao reconhecimento da menoridade relativa, visto que tinha 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos, conforme consta na denúncia (Id n°. 292351540-Pág. 11/13) e no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n°. 292351540-Pág. 29/30). Sendo assim, o prazo prescricional é reduzido pela metade nos termos do art. 115 do CP. – O requerente foi condenado a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida, em regime inicial semiaberto, conforme consta na sentença condenatória (Id n°. 292351510) proferida no dia 22 de fevereiro de 2019. Apelou da sentença e a sua condenação foi mantida, conforme o v. Acórdão (Id n°. 292351524) publicado em 25 de abril de 2025. – Deste modo, como transcorreu um lapso temporal entre a publicação da sentença e o acórdão condenatório de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias, e que o prazo prescricional levando em conta a pena aplicada no caso e a redução pela metade será de 04 (quatro) anos, tem-se que a pretensão punitiva se encontra prescrita. – Neste contexto, considerando a pena aplicada ao requerente, a redução pela metade do prazo prescricional e o lapso temporal entre a publicação da sentença e o acórdão condenatório, de fato, resta prescrita a pretensão punitiva na modalidade retroativa, devendo ser reconhecida extinção da punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, c/c art. 110, c/c art. 115, todos do CP. –
Pela procedência da ação revisional.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de ação de Revisão Criminal, proposta por
Maciel Teixeira dos Santos
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do acórdão prolatado nos autos da Ação Penal n. 0008422-02.2016.8.11.0040, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, o qual confirmou sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, qual seja, furto qualificado pelo concurso de agentes.

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

A revisão criminal, prevista no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, é cabível quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou quando se descobrirem novas provas de inocência do condenado, ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No presente caso, a questão central reside em averiguar se houve o transcurso do prazo prescricional, a partir da pena concretamente fixada e considerada a aplicação do redutor etário previsto no art. 115 do Código Penal.

Conforme se extrai dos autos, o requerente foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 0008422-02.2016.8.11.0040, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado certificado nos autos. No entanto, a Defensoria Pública sustenta que, à luz do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deveria ser reduzido pela metade, em razão de o requerente contar, à época dos fatos, com 20 (vinte) anos de idade.

Da análise dos documentos constantes nos autos, constato que o requerente tinha, de fato, 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos (22/09/2016), conforme se verifica da denúncia (págs. 40-42 PDF) e do termo de qualificação (pág. 58 PDF). Consequentemente, faz jus ao benefício previsto no artigo 115 do Código Penal, que reduz pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

A prescrição, retroativa ou intercorrente, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal, e pode ser considerada entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória ou da sentença condenatória e o julgamento do recurso interposto.

O art. 109, IV, do Código Penal estabelece que, quando a pena privativa de liberdade for superior a 2 (dois) anos e não exceder a 4 (quatro) anos, a prescrição se regula pelo prazo de 8 (oito) anos. Aplicado o redutor etário, o prazo prescricional é reduzido para 4 (quatro) anos.

O marco inicial da contagem da prescrição, no caso concreto, deve ser fixado a partir da data da sentença condenatória (22/02/2019), conforme fixação da pena definitiva, e o seu termo final deve coincidir com a data da publicação do acórdão confirmatório (25/04/2025).

Entre essas duas datas transcorreu lapso temporal de mais de 6 (seis) anos, superando, portanto, o prazo de 4 (quatro) anos fixado para a prescrição retroativa, considerada a causa de diminuição etária.

Em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício, sempre que evidenciado o decurso do prazo legal entre marcos interruptivos, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º e 115, todos do Código Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, verificado o transcurso do prazo prescricional entre a publicação da sentença e a publicação do acórdão, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESACATO – PRIMEIRO APELANTE – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 311 DO CP A 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO –TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS – MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E OS DIAS ATUAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – (...) Declaração da extinção de punibilidade do primeiro apelante pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com fundamento no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.(...)”.
(N.U 0000959-73.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

Portanto, considerando a pena aplicada ao requerente, a redução pela metade do prazo prescricional em razão da menoridade relativa e o lapso temporal entre a publicação da sentença e o acórdão condenatório, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do acusado, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, c/c artigo 115, todos do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a revisão criminal para, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110 e 115, todos do Código Penal, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, e declarar extinta a punibilidade de
Maciel Teixeira dos Santos
, em relação ao crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, pelo qual foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0008422-02.2016.8.11.0040, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso o revisionando.

Comunique-se ao Juízo da Execução competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025